Tribunal: TJSP
Processo: 4000642-83.2013.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
Acidente de veículo. Ação de reparação de danos morais e materiais. Procedência parcial da lide principal. Improcedência da lide secundária.
Culpa. Age culposamente o motorista que, ao efetuar manobra a partir de via secundária, intercepta a trajetória de motocicleta que trafegava na via preferencial. Dever de cautela indispensável para a realização da manobra em segurança não observado. Culpa

Ementa:
Acidente de veículo. Ação de reparação de danos morais e materiais. Procedência parcial da lide principal. Improcedência da lide secundária.
Culpa. Age culposamente o motorista que, ao efetuar manobra a partir de via secundária, intercepta a trajetória de motocicleta que trafegava na via preferencial. Dever de cautela indispensável para a realização da manobra em segurança não observado. Culpa do corréu suficientemente demonstrada.
Dano moral. O sobressalto vivenciado em acidente de trânsito e as lesões corporais e psicológicas sofridas em razão do evento danoso, constituem eventos que, por óbvio, são capazes de desencadear no espírito do homem médio sentimentos que traduzem a existência de verdadeiro abalo moral suscetível de reparação. Indenização devida no patamar arbitrado pela sentença, por não representar montante excessivo, tendo em vista os critérios balizadores da indenização.
Dano material. Pensão mensal. Dano patrimonial físico apurado em perícia técnica. Cabimento de pensionamento no percentual apurado incidente sobre o valor do salário mínimo, à mingua de comprovação da renda auferida pela vítima. Verbas vencidas que deverão ser corrigidas, a partir de cada vencimento, e acrescidas de juros de mora a partir da citação.
Litigância de má-fé. Ausência de dolo ou culpa processual que autorize a apenação sugerida. Condenação afastada.
Recurso da seguradora/denunciada provido. Parcialmente providos os recursos da corré proprietária do veículo envolvido no acidente e do autor. Recurso do corréu/condutor do veículo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000010854
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
4000642-83.2013.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que são apelantes/apelados
BRADESCO AUTO/RE CIA DE SEGUROS, ADRIANO GERALDO VICENTE e
HENRIQUE & SILVA MINIMERCADO LTDA ME, é apelado/apelante RICARDO
ALVES CARVALHO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso da seguradora/denunciada, deram parcial provimento aos recursos da
corré/proprietária do veículo e do autor e negaram provimento ao recurso do
corréu/condutor do veículo. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SERGIO ALFIERI E
CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 14 de janeiro de 2020.
CESAR LACERDA
Presidente e Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4000642-83.2013.8.26.0248 - aes
2
Voto no 35.726
APELAÇÃO No 4000642-83.2013.8.26.0248
COMARCA: INDAIATUBA
APTES./APDOS.:
BRADESCO
AUTO/RÉ
COMPANHIA
DE
SEGUROS; ADRIANO GERALDO VICENTE; HENRIQUE E SILVA
MINIMERCADO LTDA. ME.; RICARDO ALVES DE CARVALHO
(RECURSO ADESIVO)
JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA: THIAGO MENDES LEITE DO
CANTO
Acidente de veículo. Ação de reparação de danos morais e
materiais.
Procedência
parcial
da
lide
principal.
Improcedência da lide secundária.
Culpa. Age culposamente o motorista que, ao efetuar manobra
a partir de via secundária, intercepta a trajetória de
motocicleta que trafegava na via preferencial. Dever de cautela
indispensável para a realização da manobra em segurança não
observado. Culpa do corréu suficientemente demonstrada.
Dano moral. O sobressalto vivenciado em acidente de trânsito
e as lesões corporais e psicológicas sofridas em razão do evento
danoso, constituem eventos que, por óbvio, são capazes de
desencadear no espírito do homem médio sentimentos que
traduzem a existência de verdadeiro abalo moral suscetível de
reparação. Indenização devida no patamar arbitrado pela
sentença, por não representar montante excessivo, tendo em
vista os critérios balizadores da indenização.
Dano material. Pensão mensal. Dano patrimonial físico
apurado em perícia técnica. Cabimento de pensionamento no
percentual apurado incidente sobre o valor do salário mínimo,
à mingua de comprovação da renda auferida pela vítima.
Verbas vencidas que deverão ser corrigidas, a partir de cada
vencimento, e acrescidas de juros de mora a partir da citação.
Litigância de má-fé. Ausência de dolo ou culpa processual que
autorize a apenação sugerida. Condenação afastada.
Recurso da seguradora/denunciada provido. Parcialmente
providos os recursos da corré proprietária do veículo
envolvido no acidente e do autor. Recurso do corréu/condutor
do veículo não provido.
A respeitável sentença de fls. 419/426,
cujo relatório se adota, julgou parcialmente procedente a ação de reparação de
danos materiais e morais, fundada em acidente de trânsito movida por
Ricardo Alves Carvalho em face de Henrique & Silva Minimercado Ltda. Me

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4000642-83.2013.8.26.0248 - aes
3
e Adriano Geraldo Vicente, para condenar os réus ao pagamento do montante
de R$ 50.000,00, a título de danos morais. Por outro lado, julgou
improcedente a lide secundária, deixando de condenar a seguradora ao
pagamento de indenização. Quanto à lide principal, reconheceu a existência
de sucumbência recíproca e, em relação à lide secundária, condenou a
denunciante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da cobertura do seguro. Por fim,
considerando ter sido alterada a verdade dos fatos, a r. sentença condenou os
réus e a denunciada ao pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado da
causa, em favor do autor.
Irresignada, apela a seguradora contra
sua condenação nas penas da litigância de má-fé. Alega que ao acompanhar a
tese de defesa de sua segurada agiu no exercício constitucional de direito de
defesa, não incidindo em má-fé, principalmente porque os esclarecimentos
sobre a dinâmica do acidente somente puderam ser extraídas por meio de
testemunhas. Prequestiona a matéria.
Apela, ainda, o codemandado, condutor
do veículo envolvido no acidente. Alega que transitava com a caminhonete
do minimercado e, ao sinalizar com a seta que faria a conversão à esquerda e
entraria na via transversal avistou a motoneta que vinha numa longa distância
(o que permitia a manobra), quando repentinamente surgiu o requerente, que
dirigia sua motocicleta em velocidade excessiva, não respeitando a placa de
sinalização e provocando o acidente. Afirma que o autor passou pela primeira
lombada com a roda dianteira empinada, em evidente manobra anormal e sem
carteira de habilitação. Insiste que não invadiu a via sem tomar os cuidados
necessários. Imputa ao autor a culpa pelo infortúnio. Pugna pela reforma da
decisão. Por fim, impugna o valor fixado a título de indenização por danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4000642-83.2013.8.26.0248 - aes
4
morais, uma vez que é beneficiário da justiça gratuita e aufere de seu labor,
pouco mais de R$ 1.500,00 mensais.
A proprietária do veículo também
apela. Insiste na culpa exclusiva do autor pelo acidente, uma vez que no
sentido em que a motocicleta transitava há dois redutores de velocidade, não
respeitados, uma vez que se houve reduzido não teria causado o acidente.
Aventa, no mínimo, o reconhecimento de culpa concorrente. Impugna a
condenação no pagamento de indenização por danos morais, porque não
houve perda ou incapacidade laborativa, tão somente a necessidade de
tratamento da lesão com a “gaiola”, procedimento médico usado comumente
e que restaurou a fratura sofrida. Insurge-se contra a condenação nas penas da
litigância de má-fé, bem como a condenação nas verbas da sucumbência em
relação à lide secundária. Pugna, subsidiariamente, pela redução do quantum
fixado a título de indenização.
Por fim, o autor apela adesivamente.
Insiste na condenação dos demandados no pagamento de pensão mensal.
Relata que permaneceu no leito hospitalar e imobilizado sobre uma cama e
que ficou impossibilitado de trabalhar, informando que exercia atividade de
borracheiro autônomo. Requer a condenação dos recorridos ao pagamento de
pensão mensal, a partir do dia do acidente e de forma vitalícia, tendo em vista
que a perícia médica concluiu por sua incapacidade parcial e permanente.
Insiste na responsabilidade da seguradora, especialmente em caso de
provimento do recurso adesivo, de forma que deve ser condenada,
solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais
consistentes no pagamento de pensão mensal.
Recursos
regularmente
processados,
com respostas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4000642-83.2013.8.26.0248 - aes
5
É o relatório.
Cuida-se de ação de reparação de danos
materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito, movida pelo condutor
da motocicleta em face do condutor e proprietária da caminhonete envolvida
no acidente.
Relata que, em 16/6/2012, por volta das
11h30min, conduzia regularmente sua motocicleta no local dos fatos quando
teve sua passagem interceptada pela caminhonete, cujo condutor teria sido o
responsável pelo acidente que avariou a motocicleta, causando-lhes prejuízos
de ordem material e moral.
A responsabilidade civil fundada em
acidente de trânsito envolve os seguintes pressupostos: ato ilícito, dano, nexo
causal e culpa.
No presente caso, a controvérsia reside
no elemento culpa, ou seja, quem deu causa ao acidente.
Na esteira dos fundamentos do i.
magistrado de primeiro grau, considero suficientemente demonstrada a culpa
exclusiva do corréu.
O próprio demandando ao relatar as
circunstâncias do acidente afirma que no momento do infortúnio realizou
conversão à esquerda, para adentrar na Rua Santana, por onde vinha a
motocicleta, que foi por si avistada, mas que estaria a uma distância que
permitiria a manobra com segurança caso o motociclista estivesse transitando
em velocidade compatível com o local e tivesse reduzido nas duas lombadas
existentes pouco antes do local onde foi realizada a manobra.
A circunstância descrita nos autos
demonstra que, de fato, cumpria ao corréu, condutor do veículo, deter a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4000642-83.2013.8.26.0248 - aes
6
caminhonete, a fim de verificar a possibilidade de realizar manobra a
esquerda, a fim de adentrar na via tranversal por onde o autor transitava, sem
risco de colisão, sendo presumida sua culpa pela ocorrência do acidente, pois
dele se exigia maior cautela na condução do veículo antes de realizar tal
manobra.
Não poderia ele contar com a redução
da velocidade pelo motociclista em razão da existência de duas lombadas no
local. Se avistou a motoneta caberia a ele aguardar o momento seguro para a
realização da manobra.
É incumbência legal do condutor,
independentemente das particularidades do tráfego, do clima e da via
percorrida, guardar, a todo momento, domínio de seu veículo, dirigindo-o
com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito (CTB, artigo
28), conservar distância segura frontal entre o seu e os demais veículos,
considerando-se, no instante, a velocidade e as condições do local, da
circulação, do automóvel e do tempo (CTB, artigo 29, inciso II), além do que
o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode
executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem,
precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua
velocidade (CTB, artigo 34), deveres estes não observados pelo corréu no dia
dos fatos.
Em situações como a hipótese vertente,
é incontestável o dever do condutor que pretende adentrar na via preferencial,
deter seu veículo a fim de verificar a possibilidade de fazê-lo sem risco de
colisão, sendo presumida a culpa do corréu pela ocorrência do acidente, como
já assentado acima, pois dele se exigia maior cautela na condução do
automotor antes de efetuar a manobra.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4000642-83.2013.8.26.0248 - aes
7
Daí decorre a responsabilidade solidária
dos réus e o dever de indenizar.
No tocante ao dano moral, é evidente
que a vítima experimentou aflições de espírito que ultrapassam os contornos
de meros dissabores, porque decorrentes não apenas do sobressalto sofrido no
momento do acidente, mas também das lesões corporais provocadas no
evento danoso, o que constitui verdadeiro prejuízo imaterial indenizável.
A indenização deve ser suficientemente
expressiva para compensar os ofendidos pelo abalo moral experimentado
sem, contudo, chegar ao ponto de consubstanciar enriquecimento sem causa,
e arbitrada em conformidade com os critérios de balizamento usualmente
utilizados, consistentes na gravidade do dano, a sua extensão, a posição social
e econômica das partes, o grau de culpabilidade do ofensor, as finalidades
reparatória e punitiva da indenização, devendo ser ela suficiente para coibir a
reincidência deste. Com efeito, o juiz a quo ao fixar o montante da
indenização por danos morais, analisou todo padecimento sofrido pela vítima.
Segundo consta dos autos, o autor foi
vitima de acidente com motocicleta, com trauma na perna direita, permaneceu
internado por 1 mês (coma), submetido a tratamento cirúrgico (fixador
externo), fisioterapia posterior e retorno ao trabalho após 1 ano (fls. 367).
Com efeito, o juiz a quo ao fixar o
montante da indenização por danos morais, analisou todo padecimento
sofrido pela vítima.
Sopesados
todos
os
aspectos
supramencionados, tem-se que o valor arbitrado em R$ 50.000,00, não se
mostra excessivo, uma vez que busca compor o dano imaterial experimentado
em razão não apenas do sobressalto sofrido no momento do acidente, mas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4000642-83.2013.8.26.0248 - aes
8
também de todas as lesões corporais provocadas no evento danoso.
Com relação à pretendida pensão
mensal assiste razão parcial ao demandante.
Concluiu a pericia técnica realizada nos
autos que “a lesão evidenciada proporcionou uma incapacidade
total e temporária a partir da data dos fatos e durante os
períodos de tratamento e convalescença, aproximadamente 180
dias, estando atualmente apto a exercer suas atividades, com
demanda permanente de maior esforço físico. A sequela
compromete o patrimônio físico do periciando em 5% (25% de
perda funcional do joelho), segundo analogia a tabela da
Susep” (fls. 369).
Assim, conquanto não exista nos autos
prova suficiente “de que o autor trabalhava como borracheiro
antes do acidente e ganhava R$ 3.000,00”, não estando demonstrado
o seu rendimento, o salário mínimo nacional deve ser utilizado como critério
para fixação da pensão mensal vitalícia devida.
Nesse sentido, julgado desta Câmara,
relatado pelo i. des. Gilson Delgado Miranda, assim ementado:
“ACIDENTE
DE
TRÂNSITO.
Ilegitimidade ativa 'ad causam' da coautora Márcia. Decisão
anterior, que acolheu a preliminar, não recorrida. Preclusão.
Impossibilidade de alteração. Desconto do valor recebido a
título de seguro DPVAT do montante da indenização.
Inteligência da Súmula 246 do STJ. Responsabilidade do réu
caracterizada. Sentença penal condenatória transitada em
julgado. Inteligência do art. 935 do CC. Réu invadiu a
preferencial, dando causa ao acidente. Inteligência do art.
44 do CTB. Ausência de prova da concorrência de causa. Pensão
mensal devida. Valor fixado com base no salário mínimo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4000642-83.2013.8.26.0248 - aes
9
vigente, diante da falta de comprovação da renda auferida
pela vítima. Lide secundária. Dano moral. Contrato de seguro
por danos pessoais que compreende os danos morais, salvo
cláusula expressa de exclusão. Inteligência da Súmula 402 do
STJ. Ausência, no caso, de cláusula contratual prevendo
exclusão expressa de cobertura aos danos morais. Recursos
parcialmente providos.”
(grifei)
(0002881-60.2002.8.26.0363;
j.
2/2/2016).
Dessa forma, o laudo da perícia médica
fornece subsídio suficiente para concluir pela condenação dos réus ao
pagamento de 1 salário mínimo vigente na data do acidente, pelo período
correspondente a 180 dias, bem como do valor correspondente a 5% de um
salário mínimo (considerado aquele vigente na data de cada vencimento), a
partir de então, em caráter vitalício. As prestações vencidas deverão ser
atualizadas a partir de cada vencimento e acrescidas de juros de mora, a partir
da citação.
Reconhecido o direito à pensão mensal,
cumpre observar que a seguradora denunciada, em contestação, em relação a
tal pleito, não deduziu nenhuma excludente de responsabilidade, limitando-se
a pleitear o desconto de eventual valor recebido pelo DPVAT, de forma a ser
responsabilizada somente pelo valor excedente.
Por tal razão, forçoso reconhecer a
procedência da lide secundária para reconhecer a responsabilidade da
denunciada, nos limites do contrato, tão somente quanto à condenação no
pagamento de pensão mensal, tendo em vista a já reconhecida excludente de
responsabilidade (mediante cláusula contratual expressa) quanto a danos
morais e estéticos.
Cumpre observar que, fica autorizado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4000642-83.2013.8.26.0248 - aes
10
abatimento do valor de indenização decorrente do seguro obrigatório de
eventual percebida após a informação prestada pelo ofício de fls. 306, que
informou não constar no sistema nenhum pedido de recebimento de seguro
DPVAT.
Em
razão
do
reconhecimento
da
responsabilidade da seguradora, fica ela condenada ao pagamento das custas
e despesas relativas à lide secundária, bem como à condenação solidária no
pagamento dos honorários fixados em favor do patrono do autor, restando
prejudicada a insurgência da segurada quanto à condenação nas verbas da
sucumbência.
Por fim, embora as requeridas tenham
informado que o autor, sem carteira de habilitação, estava empinando a moto,
em alta velocidade, atravessando duas lombadas, fatos não comprovados
suficientemente nos autos, não se vislumbram características que possam se
enquadrar às hipóteses legais, não se caracterizando dolo ou culpa processual
que autorize a apenação sugerida.
As conclusões acima importam no
provimento do recurso da seguradora, parcial provimento aos recursos da
proprietária do veículo e do demandante e no não provimento do recurso do
condutor do veículo.
Assim, considerando-se o trabalho
adicional desenvolvido nesta fase recursal pelo advogado da parte autora,
afigura-se imperioso o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais
em desfavor exclusivamente do condutor do veículo, de forma que, aos
honorários sucumbenciais fixados na sentença (10% sobre o valor atribuído à
causa) ficam acrescentados 2%, totalizando 12%, sobre o valor da
condenação, observada a gratuidade concedida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4000642-83.2013.8.26.0248 - aes
11
Diante do exposto, nega-se provimento
ao recurso do corréu, condutor do veículo, dá-se parcial provimento aos
recursos da corré/proprietária do veículo e do autor, para os fins acima, e dá-
se provimento ao recurso da seguradora denunciada.
CESAR LACERDA
Relator